Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010804-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.175.182/0001-31 (AGRAVANTE), ADEMIR JULIO MORAES - CPF: 108.867.611-15 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 105.775.801-91 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO), BERNARDO FRANCO VIANNA - CPF: 047.459.526-94 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), DIVINO ROCHA RIBEIRO - CPF: 779.280.758-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.406.511/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA DAS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENCERRAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NÃO INFORMADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATRAVÉS DE OUTRAS EMPRESAS – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais
” (AgInt no REsp n. 2.033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). 2. Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. 3. No caso, verifica-se que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, não existe mais e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através de outras empresas do grupo econômico. Neste contexto, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes e a empresa executada nos autos do cumprimento de sentença. 4. Ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAVROQUÍMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (“
Lavroquímica
”) e ADEMIR JÚLIO MORAES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
”

(Proc. nº 0014993-15.2018.8.11.0041), proposto contra os agravantes e também contra a empresa “
R. R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda.
” (“
R.R.
”) e seu sócio Divino Rocha Ribeiro pelos agravados JOÃO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE e JOSÉ GUILHERME JUNIOR, julgou procedente o pedido para fins de “
desconsideração da personalidade jurídica inversa
” da empresa “
Sementes Lavroquímica Comércio, Indústria, Exportação e Importação Ltda.
” (“
Sementes Lavroquímica
”), redirecionando o “
Cumprimento de Sentença
” referente à ação de “
Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 0001715-21.1993.8.11.0041) contra as empresas “
Lavroquímica
” e “
R.R.
”, representadas por seus sócios Ademir Júlio Moraes e Divino Rocha Ribeiro, respectivamente, por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
houve o fechamento irregular da empresa ré/executada
” (“
Sementes Lavroquímica
”), e que, “
após terem saído e fechado a empresa
”, seus sócios (“
Lavroquímica
” e “
R.R.
”, representadas por Ademir Júlio Moraes e Divino Rocha Ribeiro, respectivamente, “
continuaram desenvolvendo a mesma atividade,
(...)
inclusive com mesmo nome fantasia da executada Sementes Lavroquímica, sendo tão somente CNPJ diverso
”
(cf. Id. nº 143067699 dos autos de origem).

Na sequência, o MM. Juiz acolheu em parte os declaratórios opostos pela empresa “
Lavroquímica
” e seu sócio representante Ademir Júlio Moraes, tão somente para sanar omissão quanto à tese de prescrição, sem, porém, conferir-lhes efeitos infringentes, por entender que, “
considerando que o prazo de fluir da ciência dos autores, a arguição não se sustenta
” (cf. Id. nº 147878221 dos autos de origem).

Os agravantes “
Lavroquímica
” e Ademir Júlio Moraes insistem na arguição de prescrição dizendo que a terceira alteração contratual da empresa executada
(“
Sementes Lavroquímica
”) é “
datada de 25/10/1996 e foi devidamente registrada perante a Junta Comercial do Mato Grosso em 31/10/1996
(...)
, produzindo efeitos contra terceiros, inclusive contra os autores, que poderiam contra ela se insurgir no próprio processo judicial que estava em curso
”, qual seja, o da ação de “
Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 0001715-21.1993.8.11.0041), o que, todavia, não ocorreu.

Afirmam, portanto, ser “
indubitável que a pretensão de anulação da alteração contratual, ainda que travestida de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, findou-se em 31/10/2000
”, nos termos do art. 178 do Código Civil de 1916 (sic – cf. Id. nº 211198158 - Pág. 7/9).

Em outra frente, dizem “
também sepultada pela prescrição a pretensão de questionar a saída de Divino Rocha Ribeiro da sociedade Lavroquímica – Comércio e Representações Ltda., que nada tem a ver com a sociedade executada
”, pois “
a saída do referido sócio foi registrada em 19/02/1998, restando também superado o prazo decenal ou mesmo vintenário
”
(sic – cf. Id. nº 211198158 - Pág. 9).

No mérito, discorrem sobre a “
ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica inversa
” da empresa Lavroquímica, frisando que “
nada é dito quanto a ela nos fundamentos da decisão agravada, sendo ela incluída apenas no dispositivo, sem lastro em válida e suficiente fundamentação de como teria ocorrido da propalada sucessão empresarial
”, o que de todo modo aduzem ser impossível, até porque a Lavroquímica “
foi criada antes da empresa executada
”, a saber, a “
Sementes Lavroquímica
”.

Argumentam que, ao contrário do pontuado pela r. decisão agravada, a “
Lavroquímica
” não está sediada no mesmo endereço da extinta “
Sementes Lavroquímica
” e “
não usa o mesmo nome de fantasia
”, e arrematam aduzindo que os documentos dos autos “
indicam inexistir nenhuma confusão patrimonial entre a executada e a requerida Lavroquímica Comércio de Representações Ltda., tendo sido esta criada muito antes do ajuizamento da ação indenizatória
”, dizendo “
inconsistente a alegada identidade de marcas e de endereço
” e afirmando ausentes “
os requisitos do art. 50 do Código Civil
” (sic – cf. Id. nº 211198158 - Pág. 11/13).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida e proclamada “
a prescrição, com a extinção do incidente com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC
”, ou, então, seja julgado “
improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa
” (sic – cf. Id. nº 211198158 - Pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 212031163 admitiu a interposição recursal, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 215466690).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposta por JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE e R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA em desfavor de LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ADEMIR JULIO MORAES e DIVINO ROCHA RIBEIRO, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que são credores da quantia de R$ 1.515.225,13 e que há mais de 25 (vinte e cinco) anos vêm tentando satisfazer seu crédito, sem êxito.

Relatam que houve a transferência de cotas em detrimento dos credores, e que houve o fechamento da empresa devedora, sem qualquer motivo aparente e em nítida fraude. Diante disso, pretende que a presente execução seja direcionada as empresas R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes LTDA representada por DIVINO ROCHA RIBEIRO e LAVROQUÍMICA Comércio e Representações LTDA.

Com a inicial anexa documentos.

Contestação apresentada via ID. 28012014 por Ademir Júlio Moraes e Lavroquímica Comércio e Representações LTDA, defendendo em síntese que inexiste prática de ato em fraude aos credores, confusão patrimonial ou mesmo ato que denote abuso da personalidade jurídica autorizadora da medida.

Defende ainda a impossibilidade de discussão da cláusula contratual após 22 anos. Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes informaram a desnecessidade de maior dilação probatória.

É o relatório. Decido.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial, consoante se observa dos seguintes precedentes: (...)

Com efeito, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, tem regramento no artigo 50 do Código Civil e permite o afastamento da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio particular de administradores.

Para tanto necessária a verificação dos seguintes requisitos de:

1-) prévio requerimento;

2-) inadimplência/insolvência;

3-) abuso de direito ou da personalidade jurídica, excesso de poder, infração da lei ou violação dos estatutos ou do contrato social caracterizado por:

a) por desvio de finalidade;

b) confusão patrimonial;

c) manipulação/uso com fraude da pessoa jurídica.

Nesse contexto, na hipótese dos autos houve o fechamento irregular da empresa ré/executada, tendo em vista que realizado de forma bastante suspeita pelo sócio administrador, quando já existia ação em trâmite, da qual foi condenada e sequer mencionou o débito no momento do fechamento da empresa.

Além disso, verifica-se que os sócios da empresa executada, após terem saído e fechado a empresa, continuaram desenvolvendo a mesma atividade, apenas com nome fantasia diferente.

Da leitura dos documentos de constituição, verifica-se que o local da empresa executada está ocupado pelas empresas A. F .ROCHA RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO – ME e R.R INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES, inclusive com mesmo nome fantasia da executada Sementes Lavroquímica, sendo tão somente CNPJ diverso.

Pelo que se nota, as empresas A. F .ROCHA RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO – ME e R.R INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES foi constituída com o único objetivo de fraudar credores, notadamente porque embora tenha endereço cadastral na Receita Federal diverso, faticamente esta estabelecida no mesmo endereço da pessoa jurídica executada, valendo-se do mesmo nome fantasia: SEMENTES LAVROQUÍMICA.

Portanto, pouco importa se as empresas formalmente são diversas, com sócios diversos, quando verdadeiramente na prática e perante a clientela se confundem, demonstrando a continuação empresarial e a existência de pool, fato que restou corroborado pela consulta em nome dos Sócios perante a Receita Federal, onde se constata a existência de diversas empresas com mesma finalidade e objetivos societários e mesmo nome fantasias, porém com CNPJs e Razão Social diversas.

Há, portanto, nítida sucessão empresarial entre as empresas, posto que a nova empresa se vale do mesmo estabelecimento comercial, fundo de comércio, estrutura física, clientela, etc.

Assim, patente a sucessão empresarial, notadamente por ter a empresa A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO -ME, Nome Fantasia - SEMENTES LAVROQUIMICA, continuado o exercício da atividade empresarial que era desenvolvido pela empresa R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.406.511/0001-73 -SEMENTES LAVROQUÍMICA, sendo na verdade em termos fáticos a mesma empresa que se estruturou juridicamente de forma diversa visando lesar credores.

Diante disso, defiro o pedido para desconsideração da personalidade jurídica inversa das pessoas jurídicas R.R INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES representada por DIVINO ROCHA RIBEIRO, e LAVROQUÍMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada por ADEMIR JULIO MORAES.

DETERMINO a inclusão das empresas acima do polo passivo da lide” (cf. Id. nº 211198163).

Na sequência, o MM. Juiz acolheu em parte os declaratórios opostos pela empresa “
Lavroquímica
” e seu sócio representante Ademir Júlio Moraes, tão somente para sanar omissão quanto à tese de prescrição, sem, porém, conferir-lhes efeitos infringentes, por entender que, “
considerando que o prazo de fluir da ciência dos autores, a arguição não se sustenta
” (cf. Id. nº 147878221 dos autos de origem).

Preambularmente, a alegação de ocorrência da prescrição não convence minimamente, pois conforme entendimento pacífico do STJ “
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais
” (AgInt no REsp n. 2.033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a
“mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

O caso dos autos trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por João Bosco Teixeira e José Guilherme Junior em face de Divino Rocha Ribeiro, Ademir Julio Morais, R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda. e Lavroquímica Comércio e Representações Ltda.,

em razão das inexistosas tentativas de satisfação do crédito no cumprimento de sentença

nº 0001715-21.1993.8.11.0041, no qual

a empresa Sementes da Lavoura Comércio Indústria Importação e Exportação Ltda., figura como executada e o ora agravante João Bosco Teixeira figura como exequente.

Ocorre que, leitura dos autos mostra que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, qual seja, Sementes da Lavoura Comércio Indústria Importação e Exportação Ltda. (CNPJ nº 26.539.312/0001-61), não existe mais (cf. Id. nº 28011999) e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios, Ademir Julio Morais e Divino Rocha Ribeiro nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através das empresas Lavroquímica Comércio e Representações Ltda. e R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda., respectivamente.

Assim, o conjunto probatório dá conta da insuficiência de bens ante a impossibilidade material de realização da constrição de bens da devedora, e também convence quanto ao ato intencional dos sócios de fraudar terceiros ante à proposital falta de informação nos autos quanto ao fechamento da empresa executada, bem como a continuação
mesma atividade da empresa executada, através das empresas Lavroquímica Comércio e Representações Ltda. e R.R Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda, o que a caracteriza a confusão patrimonial entre as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.

A caracterização do grupo econômico pode ser verificada nos documentos trazidos pelos agravados; a empresa devedora pertence a grupo societário sob o mesmo controle e com diferença de estrutura meramente formal, ou seja, “as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, se visualiza a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores” (REsp 968564/RS, STJ – 5ª Turma, Relator: Min.ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 18/12/2008, DJE 02/03/2009)

A caracterização do grupo econômico, na hipótese, é facilmente verificada, eis que, conforme trazido aos autos de origem pelos agravados, a empresa executada (nome fantasia: Lavroquímica e CNPJ nº 26.539.312/0001-61) tinha o quadro societário composto pelo Sr. Ademir Julio Moraes e pelo Sr. Divino Roch Ribeiro, juntamente com o Sr. Marcelo Miranda Soares, os quais, após o encerramento das atividades pelo CNPJ da empresa executada, deram continuidade às mesmas atividades através de outras empresas, quais sejam, a empresa R.R. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Sementes Ltda (nome fantasia: Sementes Lavroquímica e CNPJ nº 18.406.511/0001-73), tendo como como sócio-administrador, o Sr. Divino Rocha Ribeiro (cf. Id. nº 28012005 – pág. 6, dos autos de origem); e a empresa Lavroquímica Comércio e Representações Ltda (Cnpj n° 00.175.182/0001-31), tendo como sócio administrador, o Sr. Ademir Julio Moraes (cf. Id. nº 28012004 – pág. 1, dos autos de origem).

Não bastasse isso, também não passa despercebido que todas as empresas possuem “Lavroquímica” em seus nomes comercial ou fantasia.

Assim, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes que, neste contexto, sugerem fortemente intencional esvaziamento patrimonial por parte dos sócios da empresa devedora a fim de frustrar a satisfação do débito objeto da lide, tanto que, a empresa executada fora extinta desde 12.08.1999, sendo que, até aqui, 25 anos depois, tal fato não fora informado nos autos do cumprimento de sentença, que continua com uma “empresa morta” no polo passivo, sem a realização da devida sucessão processual, o que por óbvio frustra qualquer pretensão de satisfação do crédito dos agravados.

Diante de quadro fático, mostra-se evidente que sócios da empresa/executada, têm se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ARTS. ANALISADO: 50 DO CC/02 E 238 DO CPC. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível. (REsp 1311857 / RJ, STJ – 3ª Turma, Relator(a): Min. NANCY ANDRIGHI, j. 13/05/2014, DJE 02/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (AgRg no AREsp 159889/SP, STJ – 4ª Turma, Relator: Min.LUIS FELIPE SALOMÃO, j.15/10/2013, DJE 18/10/2013)
(cf. fls. 1.028/1.037 – destaquei).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024